Tribunal: TJDFT
Processo: 0722683-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SUBSTITUÍDOS DE ENTIDADE SINDICAL. CRÉDITO RECONHECIDO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENTENDIMENTOS CRISTALIZADOS PELO STF (TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 810 E 1.170). FÓRMULA DE CORREÇÃO FIXADA PELO ARTIGO 1o-F DA LEI no 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI no 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA REGULAÇÃO LEGAL. TESES. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO INDEPENDENTEMENTE DE O TÍTULO EXECUTIVO DISPOR DE FORMA DIVERSA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RESSALVA DA FÓRMULA. ADVENTO DE REGULAÇÃO CONSTITUCIONAL DISPONDO SOBRE A MATÉRIA (EC No 113/21, ART. 3o). AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RESSALVAR A OBSERVÂNCIA DO FIRMADO PELO LEGISLADOR CONSTITUCIONAL DERIVADO, EM REJULGAMENTO.
1. Dispondo sobre a matéria em ambiente da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixara, em se tratando de obrigação de natureza não-tributária, a inconstitucionalidade do critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública mediante consideração do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, estabelecido pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, ao fundamento de que não se qualifica como medida adequada a traduzir a variação de preços da economia, fixando, em contrapartida, a constitucionalidade do dispositivo na parte em que trata dos juros de mora incidentes sobre o débito segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (STF, Tema 810, RE 810.947).
2. Corroborando o firmado sobre a constitucionalidade da contagem dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança na hipótese de obrigação imposta à Fazenda Pública em relação jurídica não-tributária, na forma do fixado no ambiente do Tema 810, a Suprema Corte estratificara o entendimento, também em ambiente de repercussão geral, de que a incidência dos juros na forma definida pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ocorrer a partir da vigência da legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (STF, Tema 1.170, RE 1.317.982).
3. A par dos entendimentos firmados sobre a inconstitucionalidade da forma de correção fixada pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e, em contrapartida, da constitucionalidade do dispositivo na parte em que cuida dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública em obrigações de natureza não-tributária, sobreleva das teses firmadas e do entendimento consolidado pela Corte Constitucional que a aplicação do decidido nos casos concretos, desde que entrara em vigor a regulamentação na parte preservada, não encontra óbice na subsistência de coisa julgada dispondo de forma diversa sobre a fórmula de correção e compensação da mora.
4. Firmados entendimentos e fixadas teses pela Suprema Corte sobre as questões pertinentes à fórmula de correção e compensação da mora nas obrigações impostas à Fazenda Pública de natureza não-tributária em ambiente de controle de constitucionalidade e sob a sistemática da repercussão geral, inclusive no sentido de que a aplicação da forma de correção definida e dos juros de mora desde a vigência da inovação legal na parte em que fora preservada - artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 -, não encontra óbice na subsistência de coisa julgada tratando das matérias de forma diversa, deve ser observado o firmado no caso concreto, independentemente do disposto no título judicial, com a única ressalva de que a fórmula firmada deve viger até o advento da Emenda Constitucional no 113/21 (art. 3o).
5. Agravo conhecido e parcialmente provido, em rejulgamento. Unânime.